Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-16.2023.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000695-16.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.941.223-63 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA - CNPJ: 06.274.757/0001-50 (APELADO), EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de negativação e indenização por dano moral, com condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, inc. III, do CPC; e (ii) verificar a presença dos elementos que caracterizam litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

O recurso não atacou diretamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir alegações já expostas na inicial. Configurada a inobservância do princípio da dialeticidade.

A penalidade de litigância de má-fé deve ser afastada por ausência de comprovação de dolo processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. 2. A condenação por litigância de má-fé depende da comprovação de dolo processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, inc. III, e 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Domingos Pereira da Silva, em face da r. sentença
proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move José Domingos Pereira da Silva, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé arbitrada em 5% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformado, o recorrente alega, em suma, que em razão de problemas financeiros, teve que se mudar e deixou outra pessoa na residência, mas infelizmente a pessoa não efetuou corretamente o pagamento das faturas de água, gerando negativação de seu nome junto aos órgãos de restrição de crédito. Alega que entrou em contato com a apelada, realizando um acordo para adimplir as faturas e, assim, ter seu nome excluído do cadastro de maus pagadores. Cita ter negociado as faturas dos meses 01/2020 a 11/2020 e os demais débitos com a apelada. Além disso, as contas mencionadas do ano de 2021 são referentes a negociação das faturas que ficaram em atraso. Menciona que embora tenha realizado os pagamentos, seu nome continua negativado, motivo pelo qual, a prova da manutenção da inscrição, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de indenização por dano moral.

Discorre sobre dano moral
in re ipsa
, além de que não há qualquer hipótese que caracterize litigância de má-fé nos autos. Ao final, requer a reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 259355698).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Domingos Pereira da Silva ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, aduzindo, em síntese, que foi surpreendido pela negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, em razão de débitos referentes ao fornecimento de água no imóvel de sua titularidade, relativos ao período de 01.2020 a 11.2020. Sustenta, porém, que não residia mais no local e que havia deixado outra pessoa na residência, sendo essa responsável pela inadimplência.

Para regularizar a situação, celebrou acordo com a ré, datado de 06.11.2020, no montante de R$ 1.656,77, valor este parcelado em doze vezes. Alega que, mesmo após o cumprimento das condições pactuadas, seu nome permaneceu inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, razão pela qual pleiteou a exclusão da negativação, além de indenização por dano moral no valor de 40 salários mínimos (R$ 52.080,00).

Após a regular instrução processual, o douto magistrado
a quo
, entendendo que o autor não se desincumbiu minimamente de comprovar suas alegações, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé arbitrada em 5% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC) – id. 259355692.

Inconformado, o recorrente alega que em razão de problemas financeiros, teve que se mudar e deixou outra pessoa na residência, e infelizmente a pessoa não efetuou corretamente o pagamento das faturas de água, gerando negativação de seu nome junto aos órgãos de restrição de crédito. Alega que entrou em contato com a apelada, realizando um acordo para adimplir as faturas e ter seu nome excluído do cadastro de maus pagadores. Cita ter negociado as faturas dos meses 01.2020 a 11.2020 e os demais débitos com a apelada. Além disso, as contas mencionadas do ano de 2021 são referentes a negociação das faturas que ficaram em atraso. Menciona que embora tenha realizado os pagamentos, seu nome continua negativado, motivo pelo qual, a prova da manutenção da inscrição, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de indenização por dano moral.

Discorre sobre dano moral
in re ipsa
, além de que não há qualquer hipótese que caracterize litigância de má-fé nos autos. Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem. De proêmio, cumpre examinar a preliminar suscitada em contrarrazões pela apelada, que argumenta pela inadmissibilidade do recurso em razão da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Com razão, em parte.

Analisando detidamente os autos, é possível verificar que o d. magistrado reconheceu que, além de o autor não comprovar quem era a “outra pessoa” que residiu no endereço e não pagou as faturas, também não demonstrou qualquer similitude de datas, uma vez que o período alegado do débito é totalmente diferente da inscrição da negativação, ou seja, o período informado pelo autor das faturas não pagas correspondem à 01.2020 a 11.2020, todavia, o débito negativado teria ocorrido em 22.12.2017.

A propósito, assim destacou o juízo, confira:

“De saída, friso que o ônus da prova incumbe à parte requerente, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao requerido, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante o art. 373, I e II, do CPC.

No caso em lume, cinge-se a controvérsia acerca da (in)existência de débito e o dever de indenizar.

Impende destacar, antes de tudo, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte. Para a resolução da controvérsia, basta a manifestação a respeito das questões relevantes e imprescindíveis para esse fim, de acordo com a exegese do Superior Tribunal de Justiça[1].

Pois bem. É consabido que para se configurar o dever de indenizar, devem ser observados os pressupostos legais, quais sejam: a ação do agente (conduta), o resultado lesivo (dano) e o nexo causal entre o ato danoso e o resultado, caso contrário, não haverá ato ilícito.

Destarte, o requerente aduz que ao tentar obter crédito comercial foi informado que havia negativação em seu nome, em razão de faturas de água não pagas relativas ao período de 01/2020 a 11/2020. Argui que é titular da Unidade Consumidora nº 00924274, mas deixou outra pessoa morando em sua residência, sendo que esta não pagou as faturas supracitadas.

Em que pese os argumentos, contraditoriamente, o requerente juntou a Consulta no Serviço Central de Proteção ao Crédito - SCPC (ID 112149455) com registro de débito ocorrido em 22/12/2017 e disponibilidade em 02/02/2018 no valor de R$ 128,44 (cento e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), ou seja, além de não comprovar quem era a “outra pessoa” que residiu em seu endereço e não pagou, não demonstrou similitude de datas, já que o período alegado de débito difere da inscrição da negativação, consoante apontado acima.

Se não bastasse isso, o requerente acostou aos autos Contas referentes ao ano de 2021 (ID 112149454) que, a priori, não tem relação lógica com o fato narrado na exordial.

Demais disso, afirma que as faturas de água não pagas concernem ao período de 01/2020 a 11/2020, entretanto, comprova que fez acordo com a requerida na data de 06/11/2020 (ID 112149453).

Por certo, a narração fática não importa logicamente à conclusão da inicial nem mesmo legitima seus pedidos quanto mais o de danos morais no valor de 40 (quarenta) salários mínimos, isto é, de R$52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais).

Não se verifica outra exegese a não ser o fim de enriquecimento sem causa (arts. 84 e seguintes do CC) e a má-fé da parte autora, uma vez que se utiliza do processo de modo temerário, alterando a verdade dos fatos, para obter vantagem processual indevida, o que prejudica o mister do Poder Judiciário (art. 79 e 80, II e V, do CPC).
” (id.

172556847).

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque a decisão de primeiro grau destacou, de forma clara e fundamentada, a ausência de comprovação de fato constitutivo do direito do autor, bem como a contradição entre as datas e os documentos juntados, em conflito com narrativa exposta na inicial, além de ressaltar a inexistência de elementos probatórios mínimos que configurassem o alegado dano moral. Tais argumentos, contudo, não foram devidamente atacados na peça recursal. A apelação limita-se a repetir, de maneira genérica, os argumentos já apresentados na inicial, sem oferecer análise ou demonstração de que a sentença incorreu em erro de fato ou de direito.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
[...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, posto que a apelação não guarda relação com os fundamentos da sentença, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso neste ponto. Neste sentido vale citar:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FURTO DE CARTEIRA E DOCUMENTOS NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. SENTENÇA DE MÉRITO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
ALEGAÇÕES RECURSAIS INOVADORAS, VERSANDO SOBRE PRETENSÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APELO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA
. Impossibilidade de conhecer do apelo cujas razões estão em total descompasso com a sentença recorrida, cujos fundamentos não foram impugnados. APELO NÃO CONHECIDO, COM FULCRO NO ART. 932, INCISO III, DO CPC”.
(TJRS, RAC n. 70065017873, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 18.04.2016 - negritei)

Portanto,
não conheço
do recurso nos pontos acima delineados.

Visto isso, o único ponto de insurgência recursal é em relação à condenação por litigância de má-fé imposta ao apelante na sentença recorrida.

Analisando detidamente a decisão, verifica-se que o juízo de primeiro grau entendeu que o autor teria agido de forma temerária, alterando a verdade dos fatos e buscando vantagem processual indevida, nos termos do art. 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil.

Ocorre, todavia, que a caracterização da litigância de má-fé exige prova inequívoca de que a parte tenha agido com dolo processual, ou seja, de forma consciente e deliberada, com o objetivo de alterar a verdade ou obter vantagem indevida em prejuízo do adverso.

No caso, com a devida vênia, embora a pretensão do autor tenha sido julgada improcedente por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, não há elementos concretos que demonstrem que tenha, dolosamente, alterado a verdade dos fatos ou utilizado o processo com o objetivo de causar prejuízo à parte contrária. Os argumentos apresentados pelo autor, ainda que frágeis e inconsistentes, foram sustentados com base na sua interpretação do caso concreto, não sendo possível inferir a conduta temerária ou abusiva.

Nesse sentido, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração
. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1671598/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 08.06.2020 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas e tão somente para
afastar a condenação em litigância de má-fé.

Posto isso,
conheço

em parte
do recurso e nesta lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025